Tribunal: TJDFT
Processo: 0007504-20.2016.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0007504-20.2016.8.07.0004 APELANTE: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. APELADO: CAMILA RISSARDI MARAVAI DECISÃO 1. A autora opõe declaratórios (id 34413367) ao acórdão 1.349.472 (id 26844346), cuja ementa recebeu a seguinte redação: “APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLEMENTO. SUPOSTA PUBLICIDADE ENGANOSA. LEI 9.514/97. 1. A realização de leilão extrajudicial no curso do processo não subtrai o interesse na sua continuidade, uma vez atribuída na inicial culpa ao incorporador, com pretensão de rescisão e devolução de valores. 2. O negócio em questão é disciplinado por lei especial, que, por isso, tem preferência sobre o CDC. Logo, a aplicação da legislação consumerista se dá de forma subsidiária, voltada a suprir eventual lacuna da Lei 9.514/97 que, no caso, não se configura. 3. Não foi comprovada a alegada publicidade enganosa pela ré que, além do mais, deixou expresso e claro no contrato a característica do empreendimento. 4. Ausente culpa da incorporadora, julga-se improcedente a demanda. 5. Resolução do negócio alcançada extrajudicialmente, nos termos da Lei 9.514/97, art. 27, §§ 5o e 6o.” Alega preliminar de nulidade da certidão de trânsito em julgado por falta de intimação do acórdão. Argumenta que os advogados integrantes do Núcleo de Prática Jurídica do UNICEPLAC não foram intimados, em virtude de falha no cadastramento dos patronos quando da digitalização do processo. Ressalta que “O sistema registrou ciência em 08/07/2021 23:59:59” e que a “Data limite prevista para ciência ou manifestação” seria “20/08/2021 23:59:59”. Porém, como o processo não estava disponível para consulta no Sistema do PJe para os advogados militantes do NPJ/UNICEPLAC, a intimação automática, realizada no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados do envio da intimação, disposto no §3o do art. 4o da Lei no 11.419/2006, não pode ser considerada realizada.” Quanto ao mérito, alega omissão quanto ao fato de que, independentemente de se tratar de condomínio fechado ou não, inexistia limitação física erigida. Aduz que o empreendimento era totalmente aberto, e que essa característica destoa da publicidade divulgada pela embargada, que ofertava empreendimento fechado. Em contrarrazões (id 46924147), o embargado defende a ausência de nulidade e de quaisquer vícios no acórdão. 2. A embargante é representada pelo Núcleo de Prática Jurídica da UNICEPLAC/FACIPLAC, e está cadastrado no Tribunal como “parceiro para expedição eletrônica” desde 25/07/16. Consoante o CPC 270, “[a]s intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”. A lei em questão é a 11.419/06, que estabelece: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (...). § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Por sua vez, dispõe a Portaria TJDFT GC 140/18: Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. A embargante foi intimada, em consonância com esse regramento legal, em 08/07/2021 (id 27179868), data em que o sistema registrou sua ciência, iniciando-se, a partir de então, o prazo em dobro (CPC 186, §3o c/c 1.023, § 2o), que expirou em 23/07/2021. É inequívoca, portanto, a intempestividade dos declaratórios, interpostos somente em 11/04/2022. 3. Não conheço dos embargos de declaração. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 11/7/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator